Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705188-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco Réu ao pagamento de R$ 70.314,51. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença (ID 18653800): Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, proposta por MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA, em desfavor do BANCO DO BRASIL. Diz a parte autora que se dirigiu à agência do banco réu para sacar as cotas do PASEP e se deparou com um saldo que entende irrisório. Irresignada sobre o baixo saldo, juntou os extratos do PASEP e a microfilmagem completa de sua conta PASEP. De posse dos extratos verificou que as remunerações da sua conta do PASEP foram feitas aquém do que entende previsto para aqueles depósitos e, também constatou diversas subtrações de valores, as quais não foram efetuadas pela parte autora. Requer a condenação do réu à restituição dos valores desfalcados da conta do PASEP da parte autora, a títulos de danos materiais, deduzido o valor já recebido. Recebida a inicial (ID n. 57261212). Citado, o réu apresenta contestação (ID n. 59339149). Alega como preliminares: a) a sua ilegitimidade passiva; b) da necessidade de litisconsórcio passivo com a União e a consequente incompetência da justiça estadual; c) como prejudicial de mérito: a prescrição da correção monetária, alegando ser aplicável a prescrição quinquenal; d) no mérito: informa que a atualização foi feita de forma correta, e o Banco efetuou o pagamento da quantia do valor que se encontrava depositado; que não cometeu nenhum ilícito ou ilegalidade, tampouco reteve verbas, logo, nada há nada a ser reparado em sua conduta, de modo que a pretensão autoral de correção dos valores depositados referente ao PASEP deve ser julgada improcedente; pugna pela condenação da parte autora às verbas decorrentes da sucumbência e pela tramitação do feito em segredo de justiça. Veio réplica (ID n. 60413213). A decisão saneadora de ID n. 60576588 rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito da prescrição aventadas pelo réu e intimou as partes a apresentar cálculos acerca da atualização das contas do PASEP, com base nos parâmetros do Conselho Diretor do Fundo ali indicados, tendo apenas a parte autora se manifestado (ID n. 60723953). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Na sentença, o Juízo a quo esclareceu que: i) resume-se a controvérsia acerca da eventual existência de valores pecuniários passíveis de repetição à parte Autora, em razão da atualização das cotas depositadas na conta PASEP de sua titularidade; ii) os extratos da conta PASEP de titularidade da Autora, bem como a planilha de cálculo, demonstram que os valores ali depositados recebiam correção anual em desconformidade com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP; iii) a planilha apresentada pela parte Autora está em consonância com os parâmetros legais, tendo o Banco Réu se quedado inerte quanto à apresentação dos cálculos, de modo a concluir que a pretensão indenizatória autoral observou detidamente a legislação própria do fundo PIS-PASEP. Ao final, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Réu ao pagamento de R$ 70.314,51. O Banco Réu interpôs Embargos de Declaração (ID 18653811), o qual foi contrarrazoado pela Autora (ID 18653816) e rejeitado pelo Juízo a quo (ID 18653820). O Réu apela (ID 18653823). Em suas razões recursais, alega que: 1) a alegação da Autora/Apelante não reflete a exata realidade dos fatos; 2) a distribuição das cotas do PIS-PASEP iniciou-se em 1971 e findou-se com a promulgação da CF/88, que modificou a destinação do programa; 3) até 1988, o programa PIS/PASEP funcionava como uma espécie de poupança ao trabalhador, em que eram creditados anualmente a distribuição de cotas referentes ao PIS e ao PASEP; 4) o saldo principal do PIS/PASEP corresponde ao somatório das distribuições de cotas nos anos de 1971 a 1988; 5) com advento da CF/88, não houve mais distribuição de cotas, apenas atualização monetária dos valores que ali existiam e, o programa PIS/PASEP passou a ser um meio de arrecadação social para financiar o programa do seguro desemprego e do abono salarial, segundo o art. 239 da CF/88; 6) evidente o equívoco da parte Autora ao interpretar seus extratos da conta PASEP, visto que não existiu “retirada ilícita” de saldo, conforme alegado, sendo que, a parte Autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (FOPAG) e, por isso, em seus extratos aparecem débitos, que correspondem aos créditos diretos dos rendimentos na folha de pagamento; 7) os participantes do PASEP, correntistas do Banco do Brasil e os vinculados às entidades empregadoras conveniadas com o Banco do Brasil para realizar o PASEP-FOPAG têm seus rendimentos pagos em sua conta corrente/poupança ou na folha de pagamento na época determinada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, conforme previsão do art. 4o A, da Lei Complementar no 26/75, com redação alterada pela Lei no 13.677/18; 8) a parte Autora contou com a distribuição de suas cotas, referente ao PASEP, de operacionalização do Banco do Brasil, após, em razão da alteração da destinação do PIS/PASEP e, como foram pagos à parte Autora todos os rendimentos e atualizações em sua folha de pagamento e conta corrente, os valores de saldo principal não configuram importância de alta monta; 9) a responsabilidade do Banco do Brasil se limita à operacionalizar o PASEP, uma vez que exerce condição de depositório dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, não sendo razoável exigir do banco o pagamento de diferenças provenientes dos índices e juros aplicados à conta. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Preparo efetuado (ID 18653825). Em Contrarrazões à Apelação (ID 18653833), a Autora/Apelada suscita preliminarmente a intempestividade do recurso. Em observância à preliminar suscitada, a parte Ré/Apelante foi intimada para se manifestar acerca da questão (ID 19016723), manifestando-se pela tempestividade do recurso (ID 19535201). O processamento desta Apelação foi suspenso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Em face do julgamento do Tema n. 1.150 do STJ, os autos retornaram à tramitação, para julgamento. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Em contrarrazões (ID 18653833), a Apelada suscitou preliminar de intempestividade. Esclarece que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJ-e no dia 29/05/2020, de modo que o prazo final para interposição de Embargos de Declaração seria o dia 08/06/2020. Considerando que a petição de Embargos de Declaração foi protocolizada no dia 14/06/2020, alega que restou intempestiva a oposição do aludido recurso. Ressalta que, em razão dos Embargos Declaratórios serem intempestivos, o prazo recursal não restou interrompido, de modo que o prazo para interposição de Apelação, no caso dos autos, era o dia 23/06/2020, ou seja, começou a contar a partir da publicação da sentença em 01/06/2020. Em resposta à preliminar de contrarrazões (ID 19535201), o Réu/Apelante alega que a sentença foi publicada em 26/06/2020, findando-se o prazo recursal em 17/07/2020. Sustenta que o protocolo da Apelação foi realizado em 02/07/2020, indene de dúvidas quanto à sua tempestividade. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da apelação, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Na dicção do Art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Porém, conforme vem sendo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, aqueles opostos intempestivamente não possuem condão para interrupção do prazo para a interposição de recurso: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS. INTERRUPÇÃO. 1 – A oposição de embargos infringentes, não conhecidos por incabíveis, não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso especial, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação do acórdão embargado. 2 – Hipótese em que a interrupção do prazo decorreu da oposição dos embargos de declaração conhecidos e rejeitos pelo Tribunal de origem. 3 – Os Embargos de Declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. Precedentes. 4 – Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDel no Recurso Especial no 1.457.036 – RS (2014/0114994-0), RelatorA: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019) (grifos nossos) No caso dos autos, os Embargos de Declaração de ID 18653811 foram opostos intempestivamente, devendo ter sido interposto até dia 08/06/2020 (computando os dias úteis, conforme previsto no art. 219 do CPC) e não no dia 14/06/2020, pois, o prazo para oposição deste recurso é de 5 (cinco) dias e não 15 (quinze) dias, conforme dispõe o Art. 1.003, § 5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Em decorrência da intempestividade dos Embargos de Declaração, ocorre por tornar intempestivo também a Apelação interposta (ID 18653823), uma vez que não ocorreu a interrupção do prazo recursal. O prazo para interposição da Apelação findava, portanto, em 22/06/2020. Ausente pressuposto de admissibilidade do apelo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte de Justiça em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RETIRADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EFETUADA A PARTIR DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias. Se a decisão foi disponibilizada no DJe de 15/09/2016, deve ser considerada publicada no dia 16/09/2016 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia 19/09/2016 e findando-se no dia 07/10/2016. Interposto o apelo somente em 13/10/2016, incontestável sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1052513, 20140110909880APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, remetam-se os autos a Secretaria para que arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 17:04:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador